Tribunal: TJMT
Processo: 1007037-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Mandado de Segurança no 1007037-83.2020.8.11.0000
Impetrante: MIRIAM MARIA DA ROSA AMORIM
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e Outros
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MIRIAM MARIA DA ROSA AMORIM contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Outros, em razão da contratação precária de servidores para o exercício de cargo previsto em concurso público.
A Impetrante sustenta que se classificou na 3a (terceira) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Edital no 01/2017), para o cargo de Apoio Administrativo Educacional - Manutenção De Infraestrutura/Limpeza - Município de Barão de Melgaço/MT, para o qual foram ofertadas 2 (duas) vagas.
Argumenta que a Administração Pública se utiliza da contratação de servidores temporários para o exercício da função prevista no concurso público, em detrimento dos candidatos classificados e situados em cadastro de reserva.
Afirma ainda que, entre os quarenta candidatos aprovados no concurso, quatro não tomaram posse.
Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Manutenção De Infraestrutura/Limpeza - Município de Barão de Melgaço/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" , o que não é o caso dos autos.
Depreende-se que a impetrante logrou êxito em se classificar na 3a (terceira) colocação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional - Manutenção de Infraestrutura/Limpeza - Município de Barão de Melgaço/MT, para o qual foram ofertadas duas vagas.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
De mesmo modo, inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que existem contratados temporários no exercício da função prevista no certame e na localidade para a qual a impetrante prestou concurso público, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator